Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739937-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. F. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA CRISTIANE FIGUEREDO MENDONCA DE MELO, ROBSON MENDONCA DE MELO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, formulado por R. F. M. F. M. em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: RECEBO a emenda de ID 141868242 No mais, cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual a parte autora persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a requerente, menor impúbere, ser beneficiária de plano de saúde gerido pela requerida. Narra que nasceu com uma má-formação congênita em seu membro inferior esquerdo, denominada de Hemimelia Fibular. Ressalta que desde o nascimento é acompanhada por médicos especializados em reconstrução óssea, os quais recomendaram diversas intervenções cirúrgicas ao longo do seu desenvolvimento. Afirma que a primeira intervenção se deu na data de 15 de outubro de 2019. Pontua, no entanto, que houve negativa da operada em autorizar o procedimento cirúrgico agendado para o mês de novembro de 2022, sem razão aparente, comprometendo o seu tratamento. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou-se tutela de urgência, nos seguintes termos: "A) A concessão da tutela de urgência em caráter antecipado inaudita altera parte, para determinar a ré custeie as despesas médicas associadas ao tratamento da autora, conforme consta nos pedidos médicos, notadamente quanto aos aparelhos, equipamentos, insumos e despesas hospitalares;” (ID 141868242, p. 12). Requerimento formulado pela parte autora de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita deferido por meio da Decisão de ID 141614809. Eis o sucinto relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Constato que a pretensão deduzida a título de tutela de urgência compreende obrigação de fazer em desfavor da requerida, consistente na autorização e custeio das despesas médicas derivadas do tratamento da parte autora. Ao que se noticia a negativa não decorreu de motivos legítimos, o que redundaria em ilícito contratual. Volvendo olhos sobre o documento de ID 141436908, p. 30, verifico a assertiva da operada de que “não há como justificar as cirurgias solicitadas (...), sem apresentação de exames para esta avaliação”. Neste particular, observo que não se trata de negativa da operadora em subsidiar o tratamento prescrito, mas sinalização acerca da ausência de elementos técnicos que viabilizassem perícia não presencial pela junta médica, conforme esclarecido no documento de ID 141436908, p. 30. Tenho assim que o requerimento administrativo não foi suficientemente instruído, razão pela qual o Juízo não pode, nesta fase de cognição sumária, substituir o juízo técnico do corpo clínico que avalia os pedidos administrativos. Assim, a pretensão deduzida a título de tutela de urgência carece de probabilidade do direito, razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. (...) A Agravante aduz que o fato de possuir contrato de seguro saúde com a Agravada configura a probabilidade do seu direito à cobertura do procedimento cirúrgico indicado por seu médico assistente. Acrescenta que a negativa da seguradora, amparada na falta de exames, não se sustenta, uma vez que o procedimento está incluído no rol da ANS. Defende, ainda, que o perigo de dano está presente porque seus pais teriam planejado férias para acompanhá-la e também porque seria conveniente ser submetida à cirurgia antes do retorno do período escolar. Argumenta também que a diferença dos membros inferiores que apresenta a obriga a utilizar órtese e lhe causa dificuldades e moléstias. Por fim, alega que não há irreversibilidade na medida pretendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para ser determinado que a Agravada autorize o tratamento requerido pela Agravante. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Inicialmente, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, pois de acordo com o disposto no art. 17-A da Lei n. 9.656/98, as condições de prestação de serviços de atenção à saúde, no âmbito dos planos privados, são reguladas por contrato escrito, que estabelece os critérios para a sua execução, definindo direitos, obrigações e responsabilidades das partes. Nesse sentido, embora, no caso, tenha sido demonstrado o vínculo contratual entre os contratantes, assim como a previsão da cirurgia no rol da ANS, não restou suficientemente provado o cumprimento às exigências contratuais quanto à apresentação dos exames necessários à autorização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. A ausência do preenchimento do dever contratual da segurada não autoriza o reconhecimento imediato da plausibilidade jurídica das suas alegações. No curso processual, após o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá ser melhor examinado o cabimento e a procedência da pretensão autoral. Por outro ângulo, a alegação a respeito da necessidade de marcação da cirurgia em razão da conveniência familiar quanto à marcação de férias, ou mesmo quanto ao momento escolar em que vive a Agravante, não configuram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se de circunstâncias particulares que não influem no direito subjetivo em tela e não autorizam o comprometimento do contraditório, de modo a ser antecipada a tutela pretendida. Por fim, observo que o relatório médico juntado aos autos não descreveu necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico requerido (ID 41613331). Além disso, vejo que as dificuldades motoras apontadas são enfrentadas pela Agravante desde o seu nascimento e não apresentam nesse momento de sua vida situação de urgência. Pelo exposto, por julgar estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, mantenho a decisão agravada e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para responder ao recurso. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022 16:07:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador